Tribunal: TJDFT
Processo: 0710518-96.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No processo: 0710518-96.2024.8.07.0001 EMBARGANTE: EVA MOURA (REGISTRADO CIVILMENTE COMO EVERTON BASÍLIO PIMENTEL MOURA) EMBARGADO: DIONES PENTEADO DE FREITAS FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Nos termos do despacho de ID 72485993, dê-se vista à defesa do embargado (Dra. Juliana Rodrigues Malafaia OAB/DF 41698) para apresentar razões recursais. 2. Após, dê-se nova vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 5 de junho de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator